Tribunal: CARF
Processo: 19515.001948/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI APLICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO LANÇADO. SÚMULA CARF no 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade de lei aplicada no lançamento.
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência somente é cabível quando a convicção do julgador não está completamente desenvolvida. Não presente tal condição, impõe-se afastar o pedido de diligência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Recurso Voluntário conhecido parcialmente e negado provimento.
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001948/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ISAAC JACOB MISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI APLICADA NO
AUTO DE INFRAÇÃO LANÇADO. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade de lei
aplicada no lançamento.
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência somente é cabível quando a convicção do julgador não está
completamente desenvolvida. Não presente tal condição, impõe-se afastar o
pedido de diligência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a
pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos
bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para
desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por
prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001948/2005-23
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Recurso Voluntário conhecido parcialmente e negado provimento.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2),
rejeitar o pedido de diligência e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte na data de
09/03/2009 junto ás e-fls. 197/211 em razão de inconformismo ao Acórdão 01-12.164 proferido
pela 2o Turma da DRJ/BEL assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos
legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regulamente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade
somente
são
apreciadas
nos
julgamentos
administrativos
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares
do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais, quando comprovado que o contribuinte não figurou
como parte na referida ação judicial.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada
ao entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da
legislação tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário
Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da
mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à
doutrina jurídica.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares
do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Está sujeito à tributação o valor locativo de imóvel cedido
gratuitamente a terceiros, que não sejam parentes em primeiro
grau ou cônjuge do contribuinte. São tributados na declaração de
ajuste anual os rendimentos omitidos correspondentes a dez por
cento do valor venal ou do constante no lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-
calendário da declaração, do imóvel 'cujo uso tenha sido cedido
gratuitamente a pessoa que não seja cônjuge ou parente em
primeiro grau do proprietário.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de l996, no seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base em valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CESSÃO
GRATUITA
DE
IMÓVEIS.
COMODATO.
TRIBUTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
No caso dos imóveis de propriedade do contribuinte que tenha sido
cedido graciosamente a terceiros, a legislação tributária prevê a
tributação do valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
venal do imóvel, conforme cadastro do IPTU, nos termos do art.
49, § 1o, do RIR/99. A única hipótese de isenção prevista na
legislação ocorre no caso do imóvel estar sendo utilizado pelo
próprio contribuinte ou por seu cônjuge, ou ainda, por parentes de
primeiro grau, não sendo este o caso dos autos. Na verdade, a
hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de
imóvel e constitui rendimento sujeito à tributação.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO
CONFISCATÓRIO. JUROS DE MORA. ILEGALIDADE DA TAXA
SELIC.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de
previsão legal nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de
que é confiscatória, por estar a autoridade lançadora aplicando
tão somente o que determina a lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos' bancários, que não pode ser substituída por meras
alegações.
Lançamento Procedente

O litigio administrativo instaurou-se pela lavratura do Auto de Infração de e-fls.
81/84 em 27/06/2005, onde apurou-se omissão de rendimentos, dando origem ao lançamento no
valor total de R4 737.207,36, sendo R$ 348.153,33 á título de Imposto, R$ 127.939,04 á título de
Juros de Mora (calculados até 31/05/2005) e R$ 261.114,99 á título de multa.
No AI constatou-se:
1. Omissão de rendimentos pela cessão gratuita de imóvel a terceiros, não
parente de primeiro grau.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.

Inconformado, compareceu o Contribuinte junto ás e-fls. 86/117 em 27/06/2005
questionando pontos como a legitimidade da presunção acerca da omissão de receitas, da
impossibilidade desta presunção com base exclusive em depósitos não justificados, aduziu
também argumentos em sentido á comprovar a origem de alguns depósitos apresentando contrato
de locação.
Arguiu Nulidade do AI por ausência de apontamento com clareza dos dispositivos
legais

Questiona a modalidade de Arbitramento utilizada pelo Fisco e os critérios
utilizados pela autoridade posto que não atenderia o caso concreto dada a intensa movimentação
financeira na conta do Contribuinte. Arguiu também a inconstitucionalidade do lançamento
presuntivo bem como a abusividade da multa de oficio e da utilização da taxa SELIC.

Em resposta, a 2o Turma da DRJ/BEL proferiu o Acórdão 01-12.164 em 06/10/08
junto ás e-fls. 167/186, onde deliberou-se em sentido á:

1. Que toda e qualquer matéria que careça de análise de constitucionalidade foge
a alçada do órgão administrativo pois sua atuação é vinculada aos ditames
legais.
2. Entendeu pelo caráter improfícuo dos julgados administrativos trazidos á lide
pois tais decisões carecem de lei que lhes atribuam eficácia normativa.
3. Defendeu á ausência de nulidade pois o AI estaria em plenitude aos ditames
do Art. 10 do Dec. no 70.235/72.
4. No que compete á presunção acerca da omissão de receitas refuta os
argumentos do Contribuinte em sentido á afastar a inviabilidade de apuração
como ocorreu, posto que ainda que possivelmente tenha se dado inicio ao
procedimento em virtude do contrato de locação, tal fato não impede a
apuração global das omissões.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

5. Já em relação ao arbitramento efetuado sob a suposta “cessão gratuita”
fundamenta a apuração nesta modalidade em dispositivos legais, suscitando
que há previsão junto ao Dec. 3000/99 de 10% do valor venal do imóvel
correspondente ao ano de declaração.
6. Em relação á Omissão de Rendimentos ante aos depósitos não comprovados,
delibera em sentido a confirmar o aferimento feito posto que há a presunção
relativa de acréscimo patrimonial, cumprindo ao contribuinte fazer prova em
contrario, o que deixou de fazer.
7. Em relação á Multa de Oficio, deliberou quanto á sua legitimidade e
fundamentou a utilização da Taxa Selic na aplicação dos Juros de Mora.
8. Por fim, fundamentou a livre convicção da autoridade julgadora, cabendo ao
contribuinte comprovar os fatos modificativos ou extintivos de seu direito.

Insatisfeito, compareceu o Contribuinte em 09/03/2009 apresentando seu Recurso
Volutário (e-fls. 197/211) onde sustentou:

1. Desnecessidade do Depósito Recursal pela aplicação do Ato Declaratório
09/2007.
2. Alega a necessidade de conversão do julgamento em diligencia pois a
presunção de omissão de rendimentos pelo simples fato de haver depósitos
bancários sem identificação de origem não podem implicar na presunção
efetuada sem maiores elementos probatórios.
3. Aduz que a aplicação do Principio da Inafastabilidade da Jurisdição faz com
que as arguições de inconstitucionalidade não sejam afastadas da alçada do
Órgão Administrativo, sendo imperiosa a necessidade de reconhecimento da
inconstitucionalidade do lançamento presuntivo
4. Aduz que não se exige a concordância expressa entre as datas e valores entre
os negócios jurídicos e os depósitos bancários no caso de pessoa física para
justificar a origem. E que o Agente Fiscal deixou de considerar os depósitos
que o recorrente já havia declarado em suas DIRFS, bem como os
comprovantes apresentados pelo Contribuinte justificariam os depósitos não
abarcados pelas referidas declarações.
5. Informa também não prosperar a omissão de renda no que compete ao
contrato de locação posto que haveria a concessão de carência pelo prazo de
24 (vinte e quatro), uma vez que seriam realizados pela Locatária Benfeitorias
no imóvel. Aduz ainda que os valores das benfeitorias já estariam inseridos no
valor de venda do imóvel que após a venda, não mais teria fiscalizado o
Contrato de Locação.
6. Reiterou argumentos em sentido á afastar multa de 75% pela mesma ser
confiscatória.
7. Por fim, requereu a decretação da nulidade pela inconstitucionalidade, pela
necessidade de conversão em diligencia, requerendo a improcedência do
lançamento pela inviabilidade da presunção e requerendo a minoração da
multa de 75% aplicada, informando que faria juntada de documentação
contábil referente aos depósitos que não foram deduzidos.

É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Verifica-se nas e-fls. 189 o Aviso de Recebimento do Contribuinte, em relação á
intimação da decisão do Acordão 01-12.164 proferido pela 2o Turma da DRJ/BEL com a data de
recebimento em 05/02/2009 sendo que o Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
09/03/09 (e-fl. 197), ou seja, dentro do 30 (trinta) dias.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade cujo o Contribuinte alega estar soba a
alçada da Esfera Administrativa, cumpre destacar que há inclusive súmula em sentido á vincular
a atuação do conselho, vide Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Não cabe na esfera administrativa apreciar o mérito deste pedido, pois é
competência exclusiva do Poder Judiciário submeter a juízo as normas vigentes, sendo vedado á
este conselho deliberar quanto á constitucionalidade da forma de obtenção das informações
quando a mesma se encontra amparada em dispositivos legais.
Considerando que a presunção encontra previsão legal, e, que contrariar tal
disposição legal careceria de interpretação sob ótica constitucional, não se faz possível sequer o
conhecimento dos argumentos, sendo conhecido o Recurso tão somente no residual, alheio á
arguições de constitucionalidade.

Desta Isso posto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário, não
conhecendo-o no que compete ás arguições de inconstitucionalidade.

MÉRITO
Depósito Recursal

De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito
recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo, como se observa de seu teor “É inconstitucional
a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.”
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Isto posto, afasta-se a necessidade do referido depósito.

Conversão do julgamento em diligencia
Embora o Recurso Voluntário do Contribuinte apresente diversas alegações
genéricas da invalidade do Auto de Infração e do lançamento, todos os casos trazidos pelo
Contribuinte em seu Recurso, a respeito dos valores utilizados para a Base de Cálculo, são os
mesmos casos trazidos na Impugnação, não sendo suscitado nenhum outro distinto do já
apontado na Impugnação e acolhidos na DRJ.
O fato é que o Contribuinte poderia ter trazido na sua Impugnação, assim como,
no seu Recurso Voluntário os comprovantes da origem dos depósitos bancários identificados
como “sem origem”, visto que era seu ônus de prova, nos termos do Art. 42 da Lei 9.430/96,
assim como determina a Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, a simples e geral alegação de que haveria a suposta origem dos
depósitos sem documentos hábeis a comprovação de tais alegações não bastam para afastar a
presunção e, incumbe ao Contribuinte afastar tal presunção, sendo dispensável a realização de
diligencia pelo Fisco quando o conteúdo probatório estiver ao alcance do Contribuinte.
Sobre o pedido de Diligência, verifica-se recente julgamento deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência somente é cabível quando a convicção do julgador não está
completamente desenvolvida. Não presente tal condição, impõe-se afastar o
pedido de diligência.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO
No 70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, deve-se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
(...)

CARF. Acórdão 1401002.356. 4aCâmara. 1aTurmaOrdinária. 1a Seção de Julgamento.
Autos 13971.722141/201374. Sessão de 11/04/2018.
Julgar se existem elementos que justificam a desconsideração do contrato de mútuo é
tarefe deste Conselho no julgamento do mérito deste Recurso Voluntário e não na análise desta
preliminar de nulidade.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Sobre o tema, tem-se a Jurisprudência Consolidada:

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos
imputados em auto de infração, sendo a carência probatória
ensejadora de improcedência da autuação. No caso em
análise, expurgados os elementos derivados da chamada
“Operação Dilúvio” (considerados como prova ilícita pelo
Poder Judiciário), não resta substrato ao lançamento
suficiente para manutenção da imputação fiscal. Recurso de
ofício negado e recurvo voluntário provido.
CARF,
Acórdão
no
3401-004.465
do
Processo
19647.005870/2010-88, de 17/04/2018.

Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração. As
provas que a autoridade fiscal conseguiu apresentar no presente auto de infração possibilitam o
lançamento, cabendo a este Conselho valorar, em sede de análise de mérito do Recurso
Voluntário, se tais provas são ou não suficientes para a imputação fiscal, ou seja, se a
desconsideração do contrato de mútuo foi ou não devida.

Sobre as causas de nulidades que ensejam a invalidação do lançamento e do Auto de
Infração (Decreto no 70.235, de 1972), destaca-se:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos dos artigos
10 ou 11 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade
do procedimento.

O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.

Entendo pela não necessidade de realização da Diligência suscitada pelo
Contribuinte, visto que o mesmo poderia ter trazido em seu Recurso Voluntário qualquer prova
do que alega, até mesmo para suscitar a dúvida nesta julgadora a respeito dos valores imputados
na Base de Cálculo.
Bem como, não entendo pela nulidade do Auto de Infração, nem da Decisão Recorrida.

Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários

Passa-se à análise, da infração referente à depósitos bancários sem origem
comprovada.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Verifica-se que o lançamento se deu com base nos extratos bancários fornecidos
pelo Contribuinte, analisados pela SRF, sendo que, depois de expurgadas as devoluções de
cheques de terceiros, resgates de aplicações financeiras, estornos diversos, transferências
interbancárias do próprio contribuinte, constatou-se que no ano calendário de 2004, o valor de
R$ 149.616,61 foi movimentado nas Contas Bancárias do Contribuinte, proveniente de depósitos
bancários sem confirmação da origem.

Portanto, parte do lançamento do IRPF suplementar se deu através da apuração
dos depósitos bancários sem origem comprovada com documentação hábil, adquirida, pela SRF,
através dos extratos fornecidos pelo próprio Contribuinte, titular de conta corrente.

Sobre a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96, destaca-se:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

Este Conselho editou as seguintes Súmulas sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja
origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que
haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários. (Acórdão no
9202-003.738 - 28/01/2016)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores
creditados em conta de depósito, o oferecimento de valor
equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste de IRPF, a
título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos
á tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação
de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos,
cabendo ao Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação
hábil e idônea.

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o Contribuinte não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.

Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do Contribuinte, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em
sua declaração do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.

Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelo próprio
Contribuinte, constatou-se que o mesmo apresentou uma movimentação financeira, durante o
período apurado, incompatível com a renda declarada em sua declaração. Assim, não cabe ao
julgador administrativo discutir se tal presunção é equivocada ou não, pois se encontra
totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990), mormente
quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN).

Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n°9.430/1996).

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou
justa. Se a lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei, em
cumprimento ao princípio da legalidade.

Quanto ás alegações de que seria necessária a exclusão dos valores tributáveis
informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo Contribuinte, do total de depósitos em
contacorrente, para fins de apuração dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de
origem não comprovada, da análise da DAA nota-se que os valores já declarados sequer
integraram a base de calculo do Auto de Infração, também não merecendo prosperar tais
alegações.

Nota-se da DAA 2002 e-fls. 9/12 que nada declarou-se recebido de pessoas
físicas, e, de Pessoas Jurídicas, tão somente em relação ás a seguir arroladas, cujo oportunamente
destaca-se os depósitos identificados á titulo exemplificativo nos Extratos Bancários:

ROTHEENBERG COM DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.

02/01/02 – R$ 9.482,34
IMPORTAÇÃO E COM VISITEX LTDA.

25/02/02 – R$ 547,79
30/04/02 – R$ 3.671,00
MISACON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

30/01/02 – R$ 1.058,00
30/04/02 – R$ 1.058,00
28/06/02 - R$ 1.058,00

Como se observa, tais depósitos, assim como os diversos outros declarados, por
constarem na declaração, sequer foram incluídos na fiscalização, não merecendo prosperar a tese
do Contribuinte,

Dá análise do Relatório Fiscal denota-se que elaborou-se planilha junto ás e-fls. 71/72 de
Créditos Bancários á Justificar, dos quais sequer o contribuinte fez menção especifica ou
prestou-se a juntar documentos comprobatórios.

Nota-se que ao final de seu Recurso Voluntário, requer prazo paga juntada das
comprovações contábeis de suas alegações, contudo, não o faz, deixando de provar suas
justificativas.

Omissão de Rendimentos – Contrato de Locação

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

No que compete á omissão de rendimentos constatada em relação ao contrato de
locação, o qual fora apresentado como justificativa em sentido á aduzir que haveria a carência de
24 (vinte e quatro) meses, não sendo então recebido nenhum valor advindo de tal relação
comercial, nota-se também acertada a convicção do Fisco posto que ao ser intimado, tanto o
contribuinte quanto a Sra. Telma Sadek Koury Godoy, nenhum dos dois se prestou a comprovar
os custos dispendidos, nem tampouco documentos que comprovassem a averbação das
benfeitorias, não sendo possível comprovar o cumprimento da clausula que condicionava a
carência.

Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação,
uso ou exploração de bens corpóreos, tais como:
Parágrafo 1o. Constitui rendimento tributável, na declaração de
rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de
imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao
ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso IX
do art. 39.

Verifica-se, pois, que de acordo com a legislação de regência a cessão gratuita de
móvel constitui rendimento tributável para fins de tributação pelo imposto de renda.

É certo que o Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, elenca no artigo 39 e
incisos, diversas hipóteses de rendimentos isentos de tributação, senão vejamos:

Art. 39. "Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Inciso IX - "o valor locativo do prédio construído, quando ocupado
por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge
ou de parentes de primeiro grau.

De acordo com a legislação tributária encimada, na cessão gratuita de uso do
imóvel haverá tributação de 10% sobre o valor do imóvel cedido ou sobre o valor venal
constante da notificação de lançamento do IPTU, salvo na hipótese de cessão a favor do cônjuge
ou parente de 1o grau.

Desta forma, como salientado pelo próprio Contribuinte, não havendo sequer
parentesco entre o locador e o locatário, e, devidamente intimados para comprovar a
contraprestação com a efetiva edificação das benfeitorias, não o fazendo, não se desincumbem de
seu ônus da prova, sendo plenamente possível o lançamento na forma efetuada.

Em seu Recurso Voluntário alega o Contribuinte que bastaria uma vistoria in loco
para a verificação das edificações, contudo, não é cabível que o Contribuinte transfira seu ônus
de provar suas alegações documentalmente á responsabilidade do Fisco, sendo seu interesse
justificar os fatos modificativos ou extintivos de seu direito.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Na verdade, a hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de
imóvel e constitui rendimento sujeito a tributação. Ressalte-se que não se está aqui dizendo que o
contribuinte não poderia ceder seu imóvel em comodato, apenas que no caso concreto,
caracteriza-se a incidência do imposto de renda da pessoa física, conforme disposto no §1° do
artigo 49 do RIR/99 (vigente à época do fato).

Quanto à argumentação de que se tratam de valores não recebidos, no caso em
tela, ela não é válida, pois há no art. 49, §1o, previsão expressa que os valores apurados pela
fiscalização sejam considerados rendimentos tributáveis, vale dizer, é uma exceção legal ao
princípio apontado pelo interessado.

Assim, voto por manter o lançamento.

Multa de Oficio – 75%
Alega que a multa de ofício de 75% tem efeito confiscatório. Requer seu
cancelamento. Verifica-se que a multa tem seu lançamento de forma objetiva, ou seja, apurada a
infração, constatada a omissão, a mesma é lançada, nos termos da legislação (Lei 9430/96)
determina:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei.

Assim como, determina Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 34 (VINCULANTE): Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.

Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF, sendo por obvio também
devido os juros moratórios.
Taxa Selic

Sobre o requerimento de inutilização da taxa SELIC na apuração do crédito,
verifica-se que a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.921 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001948/2005-23

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) foi fixada pela Lei n° 9.065/1995 em seu
art. 13.

Esta exigência foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. Portanto totalmente legal sua
utilização.

Inclusive, destaca-se a Súmula deste Conselho:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.

Portanto, indefiro o pedido.

CONCLUSÃO

Voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), rejeitar o pedido de diligência e negar provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital